Tribunal: CARF
Processo: 10134.721086/2019-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10134.721086/2019-64
RESOLUÇÃO
3101-000.490 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANGLO AMERICAN MINERIO DE FERRO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à unidade de origem nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Em defesa da economia processual, adoto o relatório do Acórdão Recorrido para
retratar os fatos desencadeados no litígio, a seguir reproduzido:
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.490 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721086/2019-64
2
Trata o presente processo de impugnação aos Autos de Infração (AI) lavrados em
decorrência da glosa de créditos de PIS e COFINS constituídos indevidamente nos períodos
de 10/2014 a 12/2016, sem débito dessas contribuições.
1 Relatório Fiscal
Conforme Relatório de Auditoria Fiscal (RAF) de f. 834-870, a fiscalização traz, em
suma, os seguintes esclarecimentos relatados a seguir.
Da análise quanto à legitimidade dos créditos de PIS e COFINS integrantes dos
pedidos de ressarcimento e compensações relativos ao período de 10/2014 a 12/2016,
foram glosados os créditos apurados em desacordo com a legislação. Esses créditos que
compõem os AIs ora combatidos tiveram como origem as seguintes glosas, por natureza
da base de cálculo desses créditos:
1.1 Aluguéis de máquinas e equipamentos
O art. 3o, IV, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, permite que seja apurado
crédito de PIS e COFINS em relação a aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos
utilizados nas atividades da empresa, não alcançando, porém, o aluguel de veículos. Os
créditos não reconhecidos pela fiscalização e que se encontram discriminados na “Planilha
1” (f. 871-875), referem-se a:
- Gastos com aluguel de veículos.
- No PA 01/2016, foi informado na EFD-CONTRIBUIÇÕES (EFD) a NF de no 449, no
valor de R$ 108.040,00, como tendo sido emitida pela GEOSEDNA PERFURACOES
ESPECIAIS. Todavia, “apresentou um documento fiscal de número 449, emitido por
PAREX CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ 00.532.740/0001 -79, de valor R$
77.146,16, que, apesar de ser de participante e de valor diferentes do lançado em
EFD, foi aceita, havendo glosa apenas do valor excedente (R$ 30.893,84)".
- Quanto ao participante LEASEPLAN ARRENDAMENTO MERCANTIL AS, CNPJ
04.836.002/0001-76, foram glosados os valores informados a maior em EFD
comparando-se com aqueles constantes dos documentos apresentados e também
valores referentes a outras despesas como “Gestão de veículos”.
- Da CANADA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS, são alugados "módulos metálicos
tipo habitacional modelos escritórios almoxarifados sanitário" e da empresa
FAGUNDES CONSTRUÇÃO E MINERACAO LTD, CNPJ 90.272.337 (Estrutura física
para escritório). Cuja classificação fiscal (NCM) enquadra-se em “Construções
préfabricadas - 94.06"1 , não se tratando, portanto, de máquinas, e nem de
equipamentos, conforme previsão da norma.
- Da empresa ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA, CNPJ 58.062.365, notou-se
dois tipos de documentos fiscais: um referente a aluguéis de equipamentos de
comunicação e outro referente a aquisição de serviços de manutenção de
equipamentos de comunicação. Foram glosados os valores referentes aos serviços,
por não serem utilizados como insumo no processo produtivo da empresa.
1.2 Aluguéis de prédios
Na análise dos documentos fiscais apresentados, identificou-se um lançamento
dúplice no valor de R$ 48.884,93, competência 05/2015. Intimada a se manifestar, a
fiscalizada confirmou o equívoco e o lançamento em duplicidade.
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.490 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721086/2019-64
3
1.3 Aquisição de bens para revenda
O art. 3o, I, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, permite que seja apurado
crédito de PIS e COFINS em relação a bens adquiridos para revenda, respeitadas algumas
exceções.
Para comprovar tais despesas foi apresentada uma única nota fiscal de serviços
eletrônica - NFS-e, no exato valor do lançamento em EFD referente ao PA 01/2016.
Além do erro no lançamento efetuado (não se trata de aquisição de bens
destinados a revenda, e sim de aquisição de serviços), trata-se de contratação de serviços
portuários.
Os serviços, entendidos como insumos, são aqueles utilizados pela pessoa jurídica
no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se deste conceito
os gastos suportados após a sua finalização (salvo exceções relativas a imposições legais).
Por mais que os serviços portuários sejam necessários para o escoamento da produção da
empresa para o mercado externo, neste ponto, o processo produtivo do minério de ferro
já se findou, não podendo, portanto, tais serviços portuários serem admitidos como
insumos utilizados na produção de bens.
1.4 Aquisição de bens utilizados como insumo
O art. 3o, II, c/c §1o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, permite que seja apurado
crédito de PIS e COFINS em relação a bens e serviços adquiridos no mês, utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda. Os créditos não reconhecidos pela fiscalização e que se encontram
discriminados na “Planilha 2” e na “Planilha 3” (f. 876-889), referem-se a:
- Valores referentes a documentos fiscais emitidos pela própria fiscalizada, tendo
ela própria como destinatária, vinculados à “Transferência de material para uso ou
consumo". Por não haver tributação de PIS e COFINS em tais operações, por
consequência, não gera crédito de PIS e COFINS.
- Valores referentes a documentos emitidos em 2013, e lançados no movimento de
2016. Em virtude disso, os documentos emitidos fora do período fiscalizado, não
foram validados.
- Valores referentes a operações não alcançadas pelas contribuições (PIS e COFINS),
que nos termos do inciso II, do §2° do art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003,
não dão direito ao crédito.
- Valores referentes a combustível utilizado em veículos leves, para transporte de
pessoal, como informou a empresa sobre a gasolina adquirida, que não tem o
condão de gerar os pretendidos créditos de PIS/COFINS, pois os combustíveis a
serem admitidos como insumos, precisam ser utilizados para produção de bens ou
serviços.
- Erro na apuração da base de cálculo dos insumos importados, o contribuinte
utilizou como base de cálculo dos créditos, em sua esmagadora maioria, a base de
cálculo do ICMS; em outros poucos casos, utilizou-se da base de cálculo do ICMS
acrescida do IPI; e, em três únicos casos, utilizou-se do valor total da NF, no qual se
incluem: valor dos itens, IPI e "Outras despesas acessórias". Em quaisquer dos casos,
o procedimento é indevido por contrariar a previsão trazida na Lei no 10.865/04, em
especial os art. 7o e 15.
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.490 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721086/2019-64
4
-
Serviços
portuários,
participante
FERROPORT
LOGÍSTICA
COMERCIAL
EXPORTADORA S/A, CNPJ 08.807.683, que conforme visto acima, tais serviços não se
adequam à definição de insumo, não sendo passíveis, portanto, de gerar crédito das
contribuições. Por mais que sejam essenciais na geração de receita, como alega a
fiscalizada, não o são no processo produtivo propriamente dito, até porque, neste
ponto de escoamento da produção, esta já se findou.
1.5 Aquisição de serviços utilizados como insumo
Não é todo e qualquer serviço tomado, ou toda e qualquer despesa suportada pela
empresa, que confere direito ao crédito. Há que possuir o liame entre este(a) e o processo
produtivo desempenhado pelo sujeito passivo que apura o referido crédito. Os créditos
não reconhecidos pela fiscalização e que se encontram discriminados na “Planilha 4” (f.
979-980), referem-se a:
- Serviços portuários, do participante FERROPORT LOGISTICA COMERCIAL EXPOR
SA, CNPJ 08.807.683. Por mais que os serviços portuários sejam necessários para o
escoamento da produção da empresa para o mercado externo, neste ponto, o
processo produtivo do minério de ferro já se findou, não podendo, portanto, tais
serviços portuários serem admitidos como insumos utilizados na produção de bens.
- Houve, do participante ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA, CNPJ
58.062.365, aproveitamento de serviços de manutenção de equipamentos de
comunicação, o qual não possui o vínculo necessário com o processo produtivo,
para surgir o direito ao creditamento.
1.6 Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda
O art. 3o, IX, c/c art. 15, ambos da Lei no 10.833/2003, permite que seja apurado
crédito de PIS e COFINS em relação a armazenagem de mercadoria e frete na operação de
venda. Os créditos não reconhecidos pela fiscalização referem-se a:
- Quanto ao participante CONFINS TRANSPORTES LTDA, tratar-se de frete em
operação de importação e de envio de contêineres vazios, com, inclusive, dispensa
de emissão de nota fiscal, não se tratando, portanto, de operação de venda.
- Quanto ao participante TRANSPORTES DELLA VOLPE S/A, trata-se de frete na
aquisição de insumos (NITRATO DE AMONIO), operações estas com suspensão das
contribuições conforme NF anexas aos autos.
Como já mencionado acima, o aproveitamento de crédito na importação possui
legislação própria, Lei no 10.865/04, a qual estabelece, em seu artigo 7°, como base de
cálculo, o valor aduaneiro no caso de entrada de bens no território nacional. Por sua vez,
conforme art. 77 do Regulamento Aduaneiro, o custo de transporte interno, do ponto de
entrada dos bens até o estabelecimento do importador, não compõe o valor aduaneiro e,
por consequência, a base de cálculo das contribuições na importação, e apuração de seus
créditos.
Considerando que o gasto com frete na aquisição de insumos passou a ser admitido
como integrante do custo de aquisição desses bens, ou seja, o frete na compra não possui
as mesmas características individuais do frete na venda, o qual foi enumerado
especificamente. No caso de frete na compra, o crédito é apurado em relação ao item
adquirido, tendo como base de cálculo o seu custo de aquisição. Conclui-se que o primeiro
e inafastável requisito é verificar se o bem adquirido se enquadra como insumo gerador
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.490 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721086/2019-64
5
de crédito das contribuições, e que se for permitido o creditamento em relação ao bem
adquirido, os itens integrantes de seu custo de aquisição poderão ser incluídos na base de
cálculo do montante do crédito, salvo se houver alguma vedação à inclusão.
1.7 Atividade de Transporte de Cargas - Subcontratação
O crédito pela atividade de subcontratação de serviço de transporte rodoviário é
definido nos §§ 19 e 20 do art. 3° da Lei no 10.833/2003. De acordo com tal dispositivo,
para haver o creditamento nesta modalidade, exige-se que o contribuinte seja empresa de
serviço de transporte rodoviário de carga, o que não é o caso. Os créditos não
reconhecidos pela fiscalização e que se encontram discriminados na “Planilha 5” (f. 1081-
1082), referem-se a frete:
- na importação - participante SNF, INC e VEGA INDUSTRIES FZE; - na aquisição de
insumos não alcançados pelas contribuições
- participantes VALE FERTILIZANTES e MAGOTTEAUX BRASIL LIMITADA; e
- na remessa entre estabelecimentos da empresa.
Além do erro de enquadramento da correta natureza de base de cálculo, frete na
importação, aquisição de insumos não sujeitos às contribuições, e transferência entre
estabelecimentos de bens para uso/consumo, não geram direito a apuração de créditos.
1.8 Contraprestações de arrendamento mercantil
O art. 3o, V, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, permite que seja apurado
crédito de PIS e COFINS em relação ao valor das contraprestações de operações de
arrendamento mercantil de pessoa jurídica, exceto de optante pelo SIMPLES. Os créditos
não reconhecidos pela fiscalização e que se encontram discriminados na “Planilha 6” (f.
1083), referem-se a:
- No PA 07/2015, para justificar a discrepância entre os lançamentos em EFD e os
documentos inicialmente apresentados, o contribuinte apresentou a nota n°
4.060.953 - R$ 3.410,20 e a nota n° 4.061.014 - R$ 2.173,00. Apesar de afirmar que
as duas notas totalizam a diferença inicialmente identificada (R$ 5.623,20), elas
totalizam R$ 5.583,20, persistindo ainda uma discrepância de R$ 40,00.
- Valores de despesas diversas das contraprestações de arrendamento mercantil,
como: gestão de veículos arrendados, avarias de devolução, manutenção/sinistro,
locação avulsa, documentação, multas e serviços não contratados.
1.9 Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor
O art. 3o, III c/c §1o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, permite que seja
apurado crédito de PIS e COFINS em relação a energia elétrica e energia térmica, inclusive
sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica, incorridos no
mês. Os créditos não reconhecidos pela fiscalização e que se encontram discriminados na
“Planilha 7” (f. 1084-1085), referem-se a:
- Valores referentes ao ICMS-ST incluídos pelo contribuinte na base de cálculo dos
créditos.
- Valores referentes à Contribuição de Iluminação Pública (COSIP) e encargos por
atraso incluídos na base de cálculo dos créditos, e, conforme o dispositivo legal
acima mencionado, é passível de gerar crédito das contribuições a energia elétrica
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.490 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721086/2019-64
6
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, o que não é o caso dessas
despesas.
- Três lançamentos dúplices representados pelas NF 31245 e 5479 do participante
CEMIG e 5937 do participante AMPLA.
- Lançamentos referentes a despesas incorridas em períodos anteriores.
- Valores referentes a encargos de transmissão de energia elétrica.
A própria Receita Federal pacificou o entendimento de que o frete pago pela
pessoa jurídica na aquisição de insumos faz parte do custo de aquisição destes, pelo que
confere direito ao crédito. Todavia, a hipótese de creditamento na aquisição de insumos,
está insculpida no inciso II, do artigo 3° das Leis mencionadas acima, consubstanciando-se
em hipótese genérica de creditamento.
Repise-se: o crédito oriundo do consumo de energia elétrica é modalidade
específica definida pela norma, não se podendo confundir energia elétrica com aquisição
de insumos. Diferentemente, inexiste previsão legal para o aproveitamento de créditos
com gastos suportados pelos contribuintes com transmissão de energia elétrica.
1.10 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito
com base no valor de aquisição)
O art. 3o, VI, c/c art. 15, ambos da Lei no 10.833/2003, permite que seja apurado
crédito de PIS e COFINS em relação a máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou
para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. Os
créditos não reconhecidos pela fiscalização e que se encontram discriminados na “Planilha
8” (f. 1087), referem-se a:
- Lançamentos em duplicidade na EFD, relacionados às NF 8147 e 59978.
- Lançamento da mesma nota fiscal, em competências distintas e com valores
também distintos. A saber:
A nota 59174, valor de R$ 43.260,50, foi lançada duplicada na competência dez/14
e ainda na competência mar/15. Manteve-se seu valor correto (não o duplicado) em
dez/14.
A nota 144953, valor de R$ 13.507,24, foi lançada corretamente em nov/14 e
depois com valor de R$ 72.939,43 em mar/15. Exclui-se esse lançamento de mar/15.
A nota 6874, possui item no valor de R$ 9.407,16, foi lançada corretamente em
dez/14 e também somada à nota 7048, que possui o valor de R$ 2.506,56, na mesma
competência (no que pese o valor das duas não corresponder ao lançamento efetivado).
Manteve-se o valor de R$ 9.407,16 em dez/14, e o de R$ 2.506,56, da nota 7048,
também em dez/14.
Por fim, a nota 60431, valor de R$ 106.695,85, e a soma das notas indicadas pela
empresa, alcança o exato valor de R$ 320.087,53, demonstrando que a nota 60431 foi
utilizada duas vezes. Excluiu-se o lançamento de fev/15, mantendo-se o de mar/15.
- Valores referentes ao ICMS-ST incluídos pelo contribuinte na base de cálculo dos
créditos, NF 118016.
Fl. 1988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.490 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721086/2019-64
7
- Créditos de bens adquiridos para o ativo imobilizado beneficiados com o Regime
Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras (RECAP), o
qual suspende a exigência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
conforme previsão trazida pela Decreto n° 5.649/2005. Por sua vez, o §2° do artigo
3° das Leis acima mencionadas veda o aproveitamento de créditos sobre aquisições
não sujeitas ao pagamento do PIS e COFINS.
Devido a essas glosas, foi necessária a recomposição do registro de controle de
créditos da EFD pela fiscalização, que diz (f. 30):
Considerando os dois itens anteriores (5 e 6), fica desde já a empresa
intimada a retificar as EFD das competências recompostas, bem como as
competências posteriores ao período fiscalizado, a fim de que os registros
reflitam a real situação apurada neste procedimento fiscal.
Dessa recomposição e levando-se em conta o novo rateio – Planilha 12, f. 1093-
1094 - considerando cada natureza de base de cálculo, uma vez que cada uma destas
possui uma proporção própria, chegou-se aos seguintes valores de ressarcimento:

2 Impugnação
Ciente dos AIs em 05/06/2019, o contribuinte apresentou tempestivamente sua
Impugnação (f. 1243-1311) em 05/07/2019, na qual traz, em síntese, os argumentos a
seguir relatados.
Fl. 1989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.490 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721086/2019-64
8
É pessoa jurídica de direito privado que tem como principais atividades a extração,
beneficiamento e comercialização de minério de ferro em sua planta de Conceição do
Mato Dentro - MG, sendo a totalidade de sua produção destinada à exportação. O envio
do minério de ferro após beneficiamento, que é composto por várias etapas, até o
estabelecimento da própria Impugnante localizado no Porto do Açu, no estado do Rio de
Janeiro, é feito por meio de um mineroduto. Nesse estabelecimento, o minério é filtrado e
preparado para exportação por meio de uma série de serviços portuários prestados pela
empresa de logística Ferroport Logística Comercial Exportadora S.A. ("Ferroport").
As receitas auferidas pela Ferroport no contexto dos serviços portuários estão
regularmente sujeitas ao PIS e à COFINS (i.e., não estão sujeitas à suspensão de PIS e
COFINS previstas no art. 40 da Lei no 10.865/2004), pelo fato de a Impugnante ter sido
declarada Pessoa Jurídica Preponderantemente Exportadora ("PJPE").
Quanto ao conceito de insumo, dentro da sistemática do PIS e da COFINS, deve-se
destacar que as Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 não contêm definição estanque do
termo "insumo", posto que este deverá levar em conta as particularidades da atividade de
cada contribuinte. Nesse contexto, temos que referido termo deve, necessária e
obrigatoriamente, ser interpretado tendo-se em mente a materialidade de incidência do
PIS e da COFINS: a receita bruta. Nesse sentido, temos que insumo é todo elemento que
contribui de forma direta para assegurar a continuidade do processo produtivo e a
geração de receitas da empresa, como vem sendo reconhecido pela jurisprudência
administrativa e judicial.
Assim, é vedado ao intérprete limitar de forma arbitrária a possibilidade de tomada
de créditos, ainda que por meio da utilização de conceitos emprestados de outras
legislações que adotam sistemática similar, como pretendeu a RFB ao editar as INs 247 e
404, que limitam o direito da tomada de crédito por meio da adoção de conceitos
extraídos da legislação do IPI, que é absolutamente distinta da do PIS/COFINS, com fato
gerador e base de cálculo diferentes. Aquelas leis não trazem qualquer limitação ao
conceito de insumo para fins de apuração dos créditos de PIS e COFINS, logo não
poderiam as referidas instruções normativas fazê-lo.
Não obstante, a Fiscalização baseou-se nas disposições das Instruções Normativas
no 404/2004 e no 247/2002 para concluir incorretamente que insumos seriam apenas "os
elementos que interferem diretamente da fabricação do produto ou na prestação do
serviço". Conforme consta expressamente do trecho do Termo de Verificação Fiscal
("TVF"), senão vejamos: “Os serviços entendidos como insumos são aqueles utilizados
pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços,
excluindo-se deste conceito os gastos suportados após a sua finalização (salvo exceções
relativas a imposições legais).".
Ora, se a base de cálculo do PIS e da COFINS abrange a receita total da empresa, o
contribuinte dessas contribuições deveria poder registrar créditos em relação a todas as
despesas que contribuíram para a geração da receita tributável (independentemente se
elas ocorreram após o término do processo produtivo). A única exceção ocorreria se o
direito ao creditamento sobre alguma dessas despesas for expressamente excluída por lei.
Além disso, a discussão acerca da aplicabilidade do conceito dado das Instruções
Normativas no 404/2004 e no 247/2002 encontra-se superada, tendo em vista o recente
posicionamento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça ("STJ"), no REsp no
1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo. Além de trechos deste julgado, cita o
Fl. 1990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.490 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721086/2019-64
9
julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial no 1.125.253/SC, DJe 27/04/2010,
onde se decidiu que insumos são todos os bens e serviços necessários e essenciais ao
funcionamento dos fatores de produção de uma empresa.
Em suma, de acordo com o entendimento do STJ, os seguintes itens seriam
passíveis de enquadramento no conceito de insumo:
(i) bem ou serviço adquirido para utilização na prestação do serviço ou na
produção, ou para viabilizá-los (pertinência ao processo produtivo);
(ii) aquisição da qual depende a produção ou prestação do serviço (essencialidade
ao processo produtivo); e
(iii) bens não consumíveis ou serviços prestados sem contato direto com o produto,
mas relevantes para a manutenção dos fatores de produção de uma empresa, tais como
aqueles incorridos para que a empresa possa vender seus produtos, realizando seu objeto
social.
Diante do posicionamento do STJ, a RFB emitiu o Parecer Normativo COSIT/RFB n°
05, de 17 de dezembro de 2018, onde diz que “o conceito de insumo para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa
jurídica.”.
O posicionamento acima também vem sendo corroborado por recentes julgados do
CARF, inclusive pela Câmara Superior de Recursos Fiscais ("CSRF"), a instância
administrativa máxima.
Em síntese, a interpretação correta da legislação em vigor e que vem sendo
adotada pela CSRF e CARF é no sentido de que os insumos que não são diretamente
consumidos na produção de bens ou prestação de serviços, mas que são utilizados pelo
contribuinte no desenvolvimento de seu objeto social e manutenção de seus fatores de
produção, dão direito ao aproveitamento de créditos de PIS e COFINS.
Após essas considerações, a Impugnante apresenta sua análise para cada uma das
glosas e a defesa para aquelas que entende serem indevidas, com base na mesma ordem
do RAF.
2.1 Aluguéis de máquinas e equipamentos
a) Despesas com aluguel de veículos (pagamentos para Agency Rent a Car e
Localiza Rent a Car). Essa glosa não merece prosperar, pois a utilização de veículos na
operação da Impugnante é incontestavelmente vital para sua rotina produtiva e logística
por diversas razões, tais como a grande dispersão geográfica de seu processo produtivo e
o tamanho/extensão da população/empregados que precisam desses equipamentos para
proceder com a atividade produtiva da empresa, ou seja, sem tais veículos, a planta
sequer poderia funcionar. A Impugnante descreve, além das características, onde e como
são utilizados os veículos no seu processo produtivo e no processo de escoamento do
minério, via mineroduto, até o porto.
Cita decisão do CARF, de 31/01/2018, que reconheceu à Samarco Mineração S.A.,
cujo processo produtivo se assemelha ao da Impugnante, o direito ao crédito de PIS e
COFINS calculado sobre despesas incorridas com o aluguel de veículos. Cita também as
decisões trazidas pelo Acórdãos CARF no 3201-003.574 e 3201-003.573, de 20 de março
Fl. 1991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.490 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721086/2019-64
10
de 2019, ao permitirem que todos os aluguéis de máquina e equipamento, incluindo
veículos, vinculados e essenciais ao processo produtivo da pessoa jurídica ensejam o
direito ao crédito.
b) Despesas relativas aos pagamentos efetuados à Geosedna Perfurações Especiais
S.A.. Ao responder o questionamento fiscal, a Impugnante, por equívoco, apresentou nota
fiscal emitida pela empresa Parex Construções Industriais Ltda., no valor de R$ 77.146,16.
Assim, a Fiscalização glosou crédito calculado sobre a base de cálculo de R$ 30.893,84,
correspondente à diferença entre o valor informado na EFD-Contribuições (R$ 108.040,00)
e o valor identificado pela Autoridade Lançadora na nota fiscal acima mencionada (R$
77.146,16).
A fim de demonstrar a Improcedência da glosa, a Impugnante junta aos presentes
autos a nota fiscal 449, emitida pela Geosedna Perfurações Especiais S.A, no valor de R$
108.040,00 (doc. 04), de modo que resta prejudicada a glosa do crédito no valor de R$
30.893,84, devendo ser restaurada a integralidade do crédito registrado pela Impugnante,
em homenagem à verdade material.
c) Despesas relativas aos pagamentos efetuados à Leaseplan Arrendamento
Mercantil S.A.. A Impugnante, expressamente, acata essa glosa.
d) Despesas relativas aos pagamentos efetuados para diversas empresas relativas a
aluguel de veículos. Defende o direito à integralidade dos créditos glosados, pois tratam-
se de veículos de carga e equipamentos essenciais e diretamente vinculados às atividades
e ao processo produtivo da Impugnante. Junta o (i) Contrato de Prestação de Serviços
firmado com a Bom Sucesso Mineração, Construções e Transportes Ltda., bem como a
respectiva nota fiscal de contratação do referido serviço (doc. 05); e (ii) Contrato de
Prestação de Serviços firmado com a K-Way Logística Ltda., bem como todos os Termos
Aditivos ao referido Contrato e os respectivos recibos de locação do período autuado
(doc. 06).
Nesses documentos, verifica-se que as despesas referem-se a: à locação de
caminhão com carroceria e capacidade de armazenamento de 04 toneladas,
acompanhado de serviços de motorista, item (i); e serviços de movimentação de carga
para a montagem da Usina de Beneficiamento de Minério de Ferro dos Sistemas Minas-
Rio, incluídos nestes serviços o aluguel de equipamentos e acessórios necessários à sua
realização (i.e., guindastes, empilhadeiras, caminhões Munk, contêineres, entre outros,
item (ii). Tais equipamentos são absolutamente necessários/essenciais em diversas etapas
de suas atividades. Junto com esses equipamentos é contratado também a prestação de
serviço para operação desses equipamentos.
e) Despesas relativas aos pagamentos efetuados para Fagundes Construção e
Mineração Ltda. e Canadá Locadora de Equipamentos. Da análise do Contrato de Locação
(doc. 07) firmado com a empresa Canadá Locadora de Equipamentos Ltda., verifica-se que
o objeto do Contrato é o aluguel de módulos metálicos, contêineres acoplados, com a
finalidade, única e exclusivamente, de montagem de oficina de lubrificação e serviços de
infraestrutura de mina em Conceição do Mato Dentro/MG e São João da Barra/RJ. Tais
estruturas, longe de ser meros escritórios, abrigam uma série de profissionais e
equipamentos que realizam diversas atividades de suporte fundamentais ao
desenvolvimento da atividade da Impugnante, visando tanto garantir a segurança de seus
empregados e de terceiros, como propiciar a infraestrutura necessária para a execução da
atividade de extração e beneficiamento de minério.
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.490 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721086/2019-64
11
A Impugnante também junta aos autos o contrato celebrado com a Fagundes
Construção e Mineração Ltda. (doc. 08). Como se verifica, o objeto do referido contrato
inclui, dentre outros itens, a construção e manutenção de diques e bacias, o rompimento
de blocos de material com rompedor, a umectação de vias de mina e outros serviços de
infraestrutura. Assim como ocorre no caso da Canadá, a estrutura objeto de
questionamento consiste, essencialmente, um prédio utilizado para o desenvolvimento
das atividades da Impugnante relativas ao fornecimento de infraestrutura de mina,
essenciais ao desenvolvimento do objeto social da empresa. Assim, as mesmas
considerações feitas aos dispêndios com a Canadá também se aplicam ao caso da
Fagundes.
Ainda que se entenda que tais dispêndios não se enquadrem no conceito de
aluguel de máquinas e equipamentos, eles devem, forçosamente, serem considerados
como aluguéis de prédios (também passível de gerar créditos, nos termos do inc. IV do art.
3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003), uma vez que, como demonstrado por fotos e
documentação idônea, visam fornecer estrutura física para o desenvolvimento das
atividades da Impugnante.
Ainda que assim não se entenda, com base em todo o exposto, resta
absolutamente demonstrado que, por sua vinculação ao processo produtivo da
Impugnante, os dispêndios em questão devem ser considerados insumos, passíveis de
gerar crédito, com base no Inc. II do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
f) Despesas relativas aos pagamentos efetuados para Alcon Engenharia e Sistemas
Ltda.. Como se pode depreender dos Contratos de Fornecimento de Estrutura para
Sistema de Rádio Comunicação e Prestação de Serviços (doc. 10), a empresa presta
serviços de suporte técnico, reposição e manutenção dos terminais de rádio, rede de
sistemas, incluindo serviços de diagnóstico, substituição de terminais, reprogramações,
suporte ao usuário dentro das áreas operacionais abrangidas pelo sistema de
radiocomunicação. Conforme RAF, as despesas com aluguéis de equipamentos de
comunicação foram validadas pela Autoridade Lançadora, tendo sido glosadas apenas as
despesas relacionadas a aquisição de serviços de manutenção de equipamentos de
comunicação.
Inicialmente, a Impugnante informa que, de fato, houve um equívoco no registro
dos créditos relacionados às despesas com serviços de manutenção de equipamentos de
comunicação como "aluguéis de máquinas e equipamentos". Referidos dispêndios
deveriam ter sido registrados como "insumo" do processo produtivo da Impugnante, pois
as despesas com manutenção de equipamentos de comunicação - assim como o próprio
aluguel destes equipamentos - são essenciais às atividades da empresa. Esses
equipamentos devem estar em funcionamento a todo o momento. Eventual falha pode
implicar elevado risco de segurança, além de impactar toda a operação da Impugnante. A
defendente descreve o papel de cada um destes equipamentos em suas atividades.
2.2 Aluguéis de prédios
A glosa referente ao lançamento de R$ 48.884,93 na competência de 05/2015,
realizado em duplicidade, é acatada, expressamente, pela Impugnante.
2.3 Aquisição de bens para revenda
Inicialmente, relevante pontuar que o crédito ora analisado foi registrado
equivocadamente na linha relativa à aquisição de bens para revenda. Na verdade, referido
Fl. 1993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.490 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721086/2019-64
12
crédito foi calculado sobre pagamentos efetuados à Ferroport, relativos a serviços
prestados no contexto da exportação dos bens produzidos pela Impugnante. Entende que
é legítima a apuração de créditos de PIS/COFINS sobre tais serviços.
Inicialmente, descreve o caminho percorrido pelo minério que exporta:
a) A Impugnante extrai o minério de ferro em sua planta localizada em Minas
Gerais, executando o processo de beneficiamento do produto no mesmo local.
b) Após o beneficiamento, o minério beneficiado é enviado, na forma de pellet
feeds para o Porto do Açu, no Rio de Janeiro, por meio de um mineroduto.
c) O mineroduto leva o minério beneficiado a um estabelecimento da própria
Impugnante no Porto de Açu, onde ele é filtrado e preparado para exportação.
d) Posteriormente, referido minério é encaminhado por meio de uma esteira para
um pátio de estocagem da Ferroport.
e) A Ferroport, por sua vez, prepara os lotes de minério para exportação e os
armazena até a chegada dos navios que os levarão para o adquirente.
f) Após isso, a empresa embarca o minério nos navios para fins de exportação.
As atividades desenvolvidas pela Ferroport podem ser sumarizadas na preparação
dos lotes de minério para exportação e armazenagem destes até a chegada dos navios
que levarão os bens para o exterior. As imagens constantes do doc. 11, juntamente com
contrato (doc. 12), ilustram esses serviços prestados e sua importância, pois sem os quais,
sequer seria possível exportar os produtos da Impugnante.
Ainda que não se entenda que essas despesas se enquadrem no conceito de
insumos da atividade empresarial (nos termos do inciso II do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003), será forçoso concluir, então, que essas despesas deverão ser
consideradas despesas com armazenagem e frete na operação de venda das mercadorias
(nos termos do inciso IX do art. 3o dessas mesmas leis), pois:
a) Equivoca-se a fiscalização ao concluir que o processo produtivo da empresa se
encerraria com o beneficiamento e filtração do minério, e assim esses serviços não seriam
passíveis de gerarem créditos de PIS/COFINS por não serem insumos aplicados nesse
processo. Pelo contrário, conforme já se viu acima, se enquadra como insumo qualquer
elemento necessário para produzir mercadorias ou serviços, não sendo necessário o seu
consumo direto e imediato, característica essa aplicável apenas ao IPI. Considerando que
os serviços contratados junto à Ferroport (doravante, "operação portuária") envolvem
mais que a simples movimentação da mercadoria (carga, descarga, armazenagem, etc),
englobando também serviços complementares, tais como a identificação da mercadoria,
os despachos aduaneiros, o reconhecimento de avarias e os sistemas de informação, entre
outros.
Esses serviços são prestados em Terminal projetado e construído justamente para
completar o processo produtivo da Impugnante, é o que se pode conferir dos
considerandos do contrato firmado com a Ferroport:
B. A AAMFB dedica-se à extração, beneficiamento e exportação de
concentrado de minério de ferro, proveniente de sua mina localizada no
município de Conceição de Mato Dentro, MG (a "Mina");
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.490 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721086/2019-64
13
C. O Terminal Minas-Rio foi projetado e construído para o fim específico
de armazenagem e movimentação do minério de ferro proveniente da
Mina e de outras minas que venham a ser operadas pela AAMFB ou por
Afiliadas da AAMFB, bem como de minério de ferro de outra procedência,
destinado ao atendimento às obrigações de fornecimento assumidas peta
AAMFB perante seus clientes;
D. O transporte do minério de ferro a partir da Mina até o Terminal Minas-
Rio é efetuado por meio de um (ou mais) mineroduto(s) de
aproximadamente 525 quilômetros de extensão, também de propriedade
da AAMFB (o(s) “Mineroduto(s)”, sendo a Mina, o(s) Mineroduto(s) e o
Terminal Minas-Rio partes integrantes e indissociáveis de um mesmo
complexo, conhecido como "Projeto Minas-Rio";
E. A adequada operação do Terminal Minas-Rio é essencial para o Projeto
Minas Rio. na medida em que constitui o único modelo logístico viável
para o escoamento da produção de concentrado de minério de ferro
produzido na Mina;
F. As Partes desejam explicitar os termos e condições nos quais a
Ferroport prestará à AAMFB, no Terminal Minas-Rio, serviços de
armazenagem e movimentação de minério de ferro destinado à
exportação;
Como se verifica, os serviços prestados pela Ferroport são parte integral e
inafastável do ciclo produtivo da Impugnante, na medida em que, sem eles, o Projeto
MinasRio, sequer existiria. Esse projeto é uma operação de exportação de minério de
ferro totalmente integrada, com mina, usina de beneficiamento, mineroduto de 529 km e
o terminal de minério de ferro no Porto de Açu. Consiste, assim, no próprio objeto social
da Impugnante, em todas as suas fases, desde a mina, até saída do minério para
exportação. A menor falha ou ineficiência em qualquer uma dessas fases pode implicar a
inviabilização da própria existência da empresa.
Traz trecho de decisão do CARF2 onde é reconhecido o direito à apuração de
créditos de PIS/COFINS sobre serviços similares prestados à Samarco Mineração S.A.,
sujeito passivo que atua no mesmo ramo da Impugnante.
Como se verifica, o entendimento fiscal não merece prevalecer, pois os serviços
sob análise são indubitavelmente essenciais para o desenvolvimento da atividade
produtiva da empresa, devendo, pois, serem enquadrados no conceito de "insumos".
b) Ainda que assim não se entenda, será forçoso classificar tais serviços como
relativos a frete e armazenagem na operação de venda, que também são passíveis de
creditamento, conforme está previsto no inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.833/2003, pois
o conceito de armazenagem adotado pelo legislador do PIS e da COFINS deve abarcar
todas as atividades necessárias para o armazenamento, manuseio e envio dos produtos ao
futuro adquirente. Ora, conforme amplamente demonstrado, a Ferroport prepara o
produto para exportação e armazena o minério em seu pátio de estocagem até a chegada
do navio para, na sequência, embarcar o produto para exportação - atividades que
incluem, necessariamente, serviços de armazenagem.
Traz trecho de decisão da CSRF3 onde é reconhecido o direito à apuração de
créditos de PIS/COFINS sobre dispêndios com serviços portuários utilizados no contexto da
Fl. 1995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.490 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721086/2019-64
14
exportação de produtos a adquirentes no exterior. Traz também trecho de decisão do
CARF4 onde é reconhecido o direito à apuração de créditos de PIS/COFINS sobre serviços
similares prestados à Mineradora MMX Mineração S.A..
Logo, as despesas incorridas a este título são passíveis de gerarem créditos de
PIS/COFINS, seja com base no inciso II, seja com base no inciso IX, conforme exposto.
2.4 Aquisição de bens utilizados como insumos
a) Créditos calculados sobre documento fiscal emitido pela própria Impugnante. A
Impugnante informa que acata a glosa decorrente de erro e irá proceder com o ajuste e
devida baixa do crédito em questão.
b) Créditos extemporâneos relativos ao ano-calendário de 2013. Ao contrário do
que alega a fiscalização, a apropriação de créditos extemporâneos é expressamente
autorizada nos termos do artigo 3o a Lei no 10.833/2003, § 4o, ao dizer, expressamente,
que o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes.
Aduz que os dois únicos requisitos para a apropriação extemporânea destes
créditos, trazidos pelo Decreto no 20.910/32 e pelo artigo 13 da Lei no 10.833/2003, foram
atendidos pela Impugnante no caso concreto, que são: prazo de 5 anos e que eles não
sejam atualizados monetariamente.
Ora, se a lei não prevê procedimento específico para a apropriação dos créditos
extemporâneos, é evidente que a Autoridade Lançadora recorrida não poderia fazê-lo, sob
pena de violação ao princípio da legalidade tributária. Sim, pois, se não existe lei prevendo
procedimento específico, não se justifica a glosa de créditos realizada no presente caso,
pois a Constituição Federal dispôs em seu artigo 5o, inciso II, que "ninguém será obrigado
a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei".
Ademais, o disposto no § 1o do artigo 3o da Lei no 10.833/2003, utilizado pela
Fiscalização para embasar a autuação, que determina que os créditos devem ser apurados
mensalmente, de forma alguma ampara a infração imputada à Impugnante. Tal dispositivo
apenas prevê o momento do surgimento do direito à apropriação do crédito. Traz
doutrina de Pedro Guilherme Accorsi Lunardelli que espelha esse entendimento.
Portanto, a manutenção dessa glosa acarreta na violação do próprio princípio da
não-cumulatividade.
c) Créditos calculados sobre operações não alcançadas pelo PIS e COFINS (que não
dariam direito ao crédito). A Impugnante junta aos autos a planilha constante do doc. 14,
a qual contém informações detalhadas relativas a todas as notas fiscais que compõem o
montante de R$ 14.118.360,32, objeto da glosa fiscal ora tratada, onde é possível notar
que, de fato, parcela das despesas equivalentes a R$ 8.518.183,70 se refere a dispêndios
não alcançados pelo PIS e pela COFINS. No entanto, essa planilha demonstra que despesas
representativas do montante remanescente de R$ 5.600.176,62 se referem a operações
tributadas pelo PIS e COFINS, sob os regimes monofásico e Simples Nacional.
O direito a créditos apurados sobre aquisições de bens e serviços adquiridos junto a
Pessoas Jurídicas optantes pelo Simples Nacional já foi reconhecido pela própria RFB, por
meio do Ato Declaratório Interpretativo RFB no 15/2007.
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.490 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721086/2019-64
15
Ademais, o STJ também reconheceu o direito à apropriação de créditos oriundos de
operações tributadas com base no regime monofásico. É o que se aduz da análise da
decisão AgRg no RE no 1.051.634 - CE (2008/0089647-3).
Inegável, portanto, o direito aos referidos créditos, uma vez que, ao contrário do
que alega a Fiscalização, as operações a eles relacionadas foram sujeitadas ao PIS e à
COFINS.
Os créditos remanescentes foram, de fato, calculados com base em operações de
aquisição de insumos beneficiadas por suspensão e alíquota zero de PIS e COFINS. No
entanto, tal fato não impede o creditamento efetuado pela Impugnante, pois os produtos
adquiridos foram previamente sujeitos a incidência destes tributos nas etapas anteriores
da circulação e o fato de a última aquisição ter sido realizadas sem a efetiva incidência dos
tributos não quer dizer, de forma alguma, que o produto não foi onerado pelo PIS e pela
COFINS em momento anterior. Fundamenta suas alegações em decisão do STJ ao julgar
caso referente aos créditos relativos ao Crédito Presumido de IPI (RESP 586392 - DJ
06.12.2004, pág. 259) e em entendimentos do CARF (Acórdão CARF 203-10.363, sessão de
10 de agosto de 2005 e Acórdão CARF 3302-002.471, sessão de 26 de fevereiro de 2014).
Caso assim não se entenda, tendo em vista o evidente equívoco na apuração fiscal
da Autoridade Lançadora, requer a Impugnante desde já que os cálculos do RAF sejam
refeitos a fim de excluir o montante de R$ 5.600.176,62 da glosa em apreço, uma vez que
essas despesas se referem a operações submetidas à tributação do PIS e da COFINS.
d) Despesas com combustíveis. Combase na pertinência da despesa ao processo
produtivo, conforme demonstrado no tópico relacionado ao aluguel de veículos, a
Impugnante pugna pela improcedência da glosa, considerando, no seu entender, que as
despesas incorridas a este título são consideradas insumo da Impugnante, motivo pelo
qual estão aptas a gerarem créditos de PIS e COFINS. Para tanto, lança mão de decisão do
CARF que reconheceu o direito creditório à Samarco Mineração S.A. sobre gastos com
combustíveis consumidos nos veículos utilizados na mina (Acórdão CARF no 3201-003.339,
de 31 de janeiro de 2018). Traz também decisão da CSRF nesse sentido (Acórdão CSRF no
9303-005.287, de 22 de junho de 2017).
e) Crédito calculado sobre operações de aquisição de insumos do exterior. Diz que,
de fato, houve equívoco da Impugnante, que acata a glosa fiscal e informa que irá
proceder com o ajuste e devida baixa do crédito em questão.
f) Crédito calculado sobre despesas com serviços portuários. A glosa objeto do
presente tópico é idêntica à glosa de créditos relativos a despesas referentes a serviços de
operações portuárias executados pela Ferroport, conforme relatado no item 2.3 acima,
onde a Impugnante advoga pelo direito ao crédito em questão.
2.5 Aquisição de serviços utilizados como insumos
a) Crédito calculado sobre despesas com serviços portuários. A glosa objeto do
presente tópico é idêntica à glosa de créditos relativos a despesas referentes a serviços de
operações portuárias executados pela Ferroport, conforme relatado no item 2.3 acima,
onde a Impugnante advoga pelo direito ao crédito em questão.
b) Despesas relativas aos pagamentos para a Alcon Engenharia e Sistemas Ltda.. A
glosa objeto do presente tópico é idêntica à glosa de créditos relativos a despesas
referentes a serviços de manutenção de equipamentos de comunicação, conforme
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.490 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721086/2019-64
16
relatado no item 2.1 “f” acima, onde a Impugnante advoga pelo direito ao crédito em
questão.
2.6 Armazenagem de mercadorias e frete na operação de venda: Pagamentos efetuados
às empresas Confins Transportes Ltda. e Transportes Della Volpe S.A.
Inicialmente, a Impugnante informa que houve um equívoco no registro dos
créditos relacionados às referidas despesas, as quais deveriam ter sido registradas como
"aquisição de serviços utilizados como insumo" do seu processo produtivo.
Defende o direito ao creditamento de PIS/COFINS sobre tais dispêndios, por serem
as despesas com frete na importação, na movimentação de bens e na aquisição de
insumos não alcançados pelas contribuições altamente pertinente ao processo produtivo,
pois, sem elas a Impugnante não seria capaz de concluir suas operações. Diz que o
entendimento do CARF é no sentido de que as despesas com frete relativo a bens e
serviços a serem utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens destinados à venda geram direito ao crédito, por força da
interpretação do art. 3o, inciso I e parágrafo 1o, item I, das Leis no 10.833/2003 e
10.637/2002 (Acórdão CARF 3201-005.315, sessão de 25 de abril de 2019).
Especificamente com relação aos insumos não alcançados pelas contribuições, diz
que há precedentes específicos sobre o assunto, cujo entendimento é pela validade do
creditamento nestas situações, transcreve em sua defesa o trecho abaixo:
COFINS NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS SUJEITAS A
ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO SOBRE GASTOS INCORRIDOS COM
FRETE NA REVENDA. As revendas, distribuidoras e atacadistas de produtos
sujeitas a tributação concentrada pelo regime não cumulativo, ainda que,
as receitas sejam tributadas à alíquota zero, podem descontar créditos
relativos às despesas com frete nas operações de venda, quando por elas
suportadas na condição de vendedor, conforme dispõe o art. 3, IX das Leis
n°s 10.637/2002 para o PIS/Pasep e 10.833/2003 para a Cofins. (Acórdão
CARF 3201-004.838, sessão de 31 de janeiro de 2019)
Quanto às notas fiscais relativas ao envio de contêineres vazios, esclarece que em
alguns casos os serviços de frete são contratados e elaborados com uso de contêineres, os
quais, após a entrega dos produtos, devem ser retornados às empresas contratadas,
conforme disposição expressa em contrato. A despeito de, em raros casos, as notas fiscais
serem emitidas de forma segregada, fato é que os valores referentes ao retorno dos
contêineres é parte integrante e indissociável do custo do transporte contratado.
2.7 Atividade de transporte de cargas - Subcontratação
A glosa objeto do presente tópico é idêntica à glosa conforme relatado no item 2.6
acima, onde a Impugnante advoga pelo direito ao crédito em questão.
2.8 Contraprestação de arrendamento mercantil
A Impugnante decidiu por acatar a glosa fiscal e irá proceder com o ajuste e devida
baixa do crédito em questão.
2.9 Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor
Fl. 1998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.490 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721086/2019-64
17
a) Inclusão indevida do ICMS-ST e COSIP na base de cálculo do crédito de alguns
casos. A Impugnante concorda com a glosa e informa que já procedeu com o ajuste e
devida baixa dos créditos em questão.
b) Lançamentos em duplicidade. A Impugnante concorda com a glosa e informa
que já procedeu com o ajuste e devida baixa dos créditos em questão.
c) Créditos extemporâneos. A Impugnante reitera aqui as considerações conforme
relatadas no item 2.4 “b” acima, ao dizer que são plenamente aplicáveis a esta glosa.
Além disso, diz que, a fim de se evitar discussões desnecessárias, os créditos
apurados a partir de julho de 2014, cujo direito ao registro ainda não decaiu serão
devidamente baixados e atribuídos aos seus períodos de competência originais, por meio
das retificações cabíveis.
d) Despesas de encargos de transmissão de energia devidos às concessionárias.
Aduz que esta glosa não deve prosperar, pois a Autoridade Lançadora ignorou a real
natureza das despesas sob análise, bastando-se a argumentar que referidas despesas não
se enquadrariam no conceito de insumo previsto na legislação vigente. Isso porque a
atividade de transmissão de energia consiste em um processo de transporte de energia de
um ponto de geração a um ponto de consumo. Para tal serviço, sevem ser celebrados
Contratos de Conexão e Transmissão e de Uso do Sistema de Transmissão.
Os encargos do uso do sistema de transmissão se referem aos montantes devidos,
pelos usuários às concessionárias, pela prestação de serviços de transmissão.
Referidos encargos integram o custo da energia elétrica e são indissociáveis a ele,
uma vez que a energia elétrica não pode ser utilizada remotamente, devendo ser
transportada até o local em que é consumida, dentro da planta industrial.
Sobre tais dispêndios deve-se calcular os créditos de PIS e COFINS com base no
inciso III dos arts. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Traz decisões do CARF que
espelham esse entendimento: 3302-004.821 (sessão de 24/10/2017), 3401-003.096
(sessão de 23/02/2016) e 3302-007.161 (sessão de 22/03/2019).
2.10 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
A Impugnante decidiu por acatar a glosa fiscal e irá proceder com o ajuste e devida
baixa do crédito em questão.
2.11 Considerações finais - nulidade parcial das glosas
Anexo à impugnação é trazido um quadro, posteriormente substituído conforme
petição às f. 1721-1724, onde o contribuinte sumariza as glosas feitas pela Fiscalização
comparando-as com os cálculos feitos pela empresa (incluindo no que tange às glosas
aceitas e objeto de ajuste pela Impugnante). Como se verifica, diz, da análise da planilha
há, em alguns meses, diferenças entre a base de cálculo de crédito utilizada pela
Fiscalização e a base de cálculo informada pela Requerente na EFD-Contribuições (vide
coluna "Diferença BC RFB e BC Contribuinte"). A Requerente informa que não encontrou
qualquer razão que justificasse as diferenças entre a base de cálculo do EFD-Contribuições
e a base de cálculo utilizada pelo Fisco. Essa diferença macula o trabalho da Fiscalização,
sendo certo que a glosa relativa ao excesso apurado pela Fiscalização deve ser cancelada
independentemente de qualquer outra consideração.
2.12 Pedido
Fl. 1999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.490 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721086/2019-64
18
303. Ante todo o exposto, a Impugnante que, digne-se esta D. Delegacia de
Julgamento, com fundamento nas razões de fato e de direito apresentadas, julgar
procedente a presente Impugnação para reconhecer o direito da Impugnante aos
créditos ora discutidos, com a consequente extinção do presente processo
administrativo.
304. Por cautela, em que pese a juntada da documentação anexa, protesta a
Impugnante pela juntada posterior de quaisquer documentos adicionais que
possam comprovar tudo o quanto foi alegado na presente Impugnação e também
pela sustentação oral de suas razões de defesa em sede recursal.
É o relatório.
Travada a lide sobre o conceito de insumos e sua implicação na atividade
operacional da recorrente, que restou decidido pelo juízo a quo o parcial provimento de sua
impugnação sendo restabelecido parte do crédito do PIS e da COFINS escriturado pela recorrente,
decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2016
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO
DE INSUMO.
CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DECISÃO DO STJ. EFEITO VINCULANTE PARA A RFB.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para PIS/Pasep e COFINS, aplica-se o
conceito de insumo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática dos recursos repetitivos, o qual
tem efeito vinculante para a Receita Federal do Brasil - RFB (art. 19-A da Lei no
10.522/2002; art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014; Nota Explicativa PGFN no
63/2018 e Parecer Normativo COSIT no 05/2018).
No referido julgado, restou assentado que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica do contribuinte.
O critério da essencialidade refere-se ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
O critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção,
seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
Além disso, o creditamento do valor relativo ao bem ou serviço não pode ser objeto de
nenhuma outra vedação ou autorização legal específicas.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação de regência garante o direito ao crédito de despesas com aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa,
não compreendendo o aluguel de veículos.
Fl. 2000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.490 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721086/2019-64
19
A modalidade de creditamento relativa à aquisição de insumos não alcança os dispêndios
com locação de bens móveis.
ALUGUEL
DE
CONSTRUÇÕES
PRÉ-FABRICADAS.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o desconto de créditos nos aluguéis de módulos metálicos
classificados na NCM 94.06 - Construções préfabricadas. A possibilidade de apropriação
definida no art. 3o, IV, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, aplica-se tão somente a
locação de "prédios, máquinas e equipamentos", cuja expressão não inclui os bens acima.
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NÃO ALCANÇADOS PELA TRIBUTAÇÃO. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a apropriação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS em relação
a bens e serviços adquiridos em operações não sujeitas à incidência ou sujeitas à
incidência com alíquota zero ou com suspensão dessa contribuição, independentemente
da destinação dada aos bens ou serviços adquiridos. É vedada a apropriação de créditos
da Contribuição para o PIS/Pasep em relação a bens e serviços adquiridos em operações
beneficiadas com isenção e posteriormente: a) revendidos; ou b) utilizados como insumo
na elaboração de produtos ou na prestação de serviços que sejam vendidos ou prestados
em operações não sujeitas ao pagamento dessa contribuição.
AQUISIÇÕES DE BENS DE PESSOA JURÍDICA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa do PIS/Pasep e
COFINS, observadas as vedações previstas e demais disposições da legislação aplicável,
podem apurar créditos referentes às aquisições de bens de pessoas jurídicas optantes
pelo Simples Nacional.
FRETE INTERNO NA IMPORTAÇÃO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os dispêndios da pessoa jurídica importadora com serviços de transporte (frete) da
mercadoria importada desde o local alfandegado até o local de entrega da mercadoria no
território nacional (transporte nacional) não estão incluídos no valor aduaneiro da
mercadoria e, consequentemente, não podem compor a base de cálculo dos créditos.
FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A natureza dos créditos originados de despesas de frete, pagas na operação de compra,
segue a natureza dos créditos provenientes da aquisição do bem transportado. É vedada a
apropriação de créditos de PIS/Pasep e COFINS em relação ao frete na aquisição de
insumos com suspensão, não incidência, alíquota zero ou isenção da contribuição.
DESPESAS COM USO DE REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com uso de rede de transmissão de energia elétrica não fazem jus ao crédito
das contribuições.
SERVIÇOS PORTUÁRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores pagos por serviços portuários no bojo de serviço global de logística (que
abrange diversos serviços, tais como armazenamento, inspeção de mercadorias, controle,
Fl. 2001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.490 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721086/2019-64
20
carregamento de navio, classificação, procedimentos para exportação, transporte, etc)
não permitem a apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS, por
falta de previsão legal.
Impugnação Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
Inexiste recurso de ofício, guardando devolução da matéria ao juízo de segunda
instância, mediante recurso voluntário, temas afetos a(o):
a) Aluguéis de máquinas, equipamentos e prédios;
b) Aquisição de bens e serviços;
c) Armazenagem e fretes; e,
d) Energia elétrica.
Determinadas matérias não foram exploradas na peça recursal de modo que se
encontram preclusas (art. 42 do Decreto no 70.235/72).
É o que se tem para relatar.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Cumpridos os requisitos formais necessários de validade do recurso voluntário
interposto pela recorrente, decido pelo seu conhecimento e processamento.
Antes de enfrentar qualquer glosa incorrida no procedimento fiscal, de já, chamo
atenção em relação aos créditos extemporâneos glosados especialmente, em razão da imposição
legal de apuração dos créditos no mês da aquisição dos bens e serviços, a teor do inciso I, § 1o do
art. 3o das leis das contribuições. Confira-se os fundamentos da fiscalização:
4.1.4 Aquisição de bens utilizados como insumo
Foram identificados também documentos emitidos em período anterior ao da
apuração dos créditos e, como descrito no dispositivo legal acima, o crédito referente a
bens adquiridos como insumos se referem a bens adquiridos no mês. Há documentos
emitidos em 2013, e lançados no movimento de 2016. Em virtude disso, os documentos
emitidos fora do período fiscalizado, não foram validados.
4.1.9 Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor
(...)
- Por último, há registros de lançamentos antigos, fora do período ora fiscalizado, assim
como ocorreu com “Bens adquiridos como insumos”. E conforme o dispositivo legal
inicialmente transcrito, o crédito se apura em relação à energia elétrica incorrida no mês.
Seguem os documentos:
Fl. 2002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.490 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721086/2019-64
21

Não decidiu de modo diverso o juízo a quo que adota como razão de decidir a
ausência de retificação das obrigações acessórias pela recorrente, como visto abaixo:
4 Aquisição de bens utilizados como insumos
(...)
b) Créditos extemporâneos relativos ao ano-calendário de 2013
(...)
Esclareça-se que na hipótese da existência de crédito e da sua não apuração no
período específico, mas apenas posteriormente, como parece ter ocorrido no caso em
análise, estaríamos diante de pagamentos indevidos (contribuição recolhida no período
de apuração original). Assim, caso o contribuinte decida utilizar os valores indevidamente
pagos, nessa condição, tal opção deve se dar obrigatoriamente por meio de
apresentação de PER/DCOMP, seja para fins de compensação ou de ressarcimento.
No entanto, esta seria apenas uma das opções do contribuinte para utilização de
créditos. A outra, caso dos autos, seria a utilização do crédito para fins de dedução da
própria contribuição apurada em períodos posteriores, caso em que não cabe falar em
recolhimento indevido, mas em apuração posterior de créditos da não cumulatividade,
não sendo, portanto, necessária a utilização de PER/DCOMP. Nesse caso, no entanto,
seria necessária a retificação as EFD-Contribuições e das DCTF relativos aos períodos
originais do crédito. Desta forma, a origem do crédito estaria devidamente declarada no
período correspondente, o que permitiria à Fiscalização identificá-lo no período de
utilização.
Tal procedimento não foi adotado pelo contribuinte no presente caso, tendo a
empresa informado diretamente o valor de crédito extemporâneo que entende correto
somente nos períodos em que se deu a utilização, sem retificar, ao que parece, as
EFDContribuições e as DCTF referentes ao período de apuração. Destaque-se que o
Fl. 2003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.490 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721086/2019-64
22
direito à utilização do crédito decorre da efetiva existência da despesa que lhe deu
origem, bem como se tal despesa é apta a gerar créditos de PIS/COFINS.
Consequentemente, entendo que a glosa deve permanecer nos termos em que se
encontra.
(...)
9 Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor
(...)
c) Créditos extemporâneos
As glosas referentes à inclusão na base de cálculo dos créditos de PIS/COFINS de
despesas relacionadas a diferentes períodos de apuração são mantidas nos termos do
item 4 “b” deste voto.
Tem-se então, de um lado, a fiscalização negando à recorrente o direito ao crédito
de PIS e COFINS sobre aquisições incorridas no ano de 2013, por falta de previsão legal para a
apropriação à destempo. E, de outro, à DRJ afastando a citada motivação da fiscalização, mas
invocando à necessidade de retificação dos documentos DCTF e EFD-Contribuições como novo
critério para a fruição do direito.
Decido pela conversão do julgamento em diligência, sob as seguintes razões:
1) Reconhecimento pela DRJ da legitimidade ao crédito extemporâneo, por
expresso ato normativo;
2) Indicação de novo critério pela DRJ como requisito legal para a apuração do
crédito extemporâneo; e,
3) Ausência de análise pela fiscalização da origem e natureza do crédito
extemporâneo sobre as aquisições de bens e serviços pela recorrente no ano de
2013.
Não refuto quando a DRJ afirma que o pagamento indevido existe quando recolhido
aos cofres públicos o valor do tributo devido no período de apuração original, cujo indébito se
dará por meio de PER/DCOMP ou dedução na escrita contábil, inclusive em relação a crédito
tributário extemporâneo.
Discordo quando exige do contribuinte à transmissão de retificadores para a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e para a Escrituração Fiscal Digital
das Contribuições ao PIS/Pasep e a Cofins, porquanto ausente expressa determinação legal, de
acordo com as Leis nos 10.637/02 e 10.833/03.
Por simples leitura dos citados diplomas legais, cito § 4o do art. 3o, é inequívoca a
aquiescência do legislador no cômputo do crédito apurado fora do tempo desde que não utilizado
no mês em que as aquisições, os custos e as despesas foram contraídos pelo contribuinte, não
guardando o diploma legal qualquer outra imposição.
Fl. 2004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.490 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721086/2019-64
23
A meu ver, essa conclusão é confirmada quando lido o Guia Prático da Escrituração
Fiscal – EFD-Contribuições e o manual de perguntas e resposta da Secretaria da Receita Federal.
Nos documentos a retificação da escrituração da EFD-Contribuições consta como preferível e,
uma vez carente, as operações serão registradas em campos próprios 1100/1101 (PIS) e
1500/1501 (COFINS)1, confira-se:
Registro 1100: Controle de Créditos Fiscais – PIS/Pasep
(...)
Conceitualmente, o crédito só se caracteriza como extemporâneo, quando se refere a
período anterior ao da escrituração, e o mesmo não pode mais ser escriturado no
correspondente período de apuração de sua constituição, via transmissão de Dacon
retificador ou EFD-Contribuições retificadora.
Salienta-se que para correta forma de identificação dos saldos dos créditos de período(s)
passados(s), a favor do contribuinte, seja observado o critério da clareza, expressando
mês a mês a posição (tipo de crédito, constituição, utilização parcial ou total) do referido
crédito de forma individualizada, ou seja, não agregando ou totalizando com quaisquer
outros, ainda que de mesma natureza ou período. Deve-se respeitar e preservar o direito
ao crédito pelo período decadencial, logo, não é procedimento regular de escrituração
englobar ou relacionar em um mesmo registro, saldos de créditos referentes à meses
distintos. Deve assim ser escriturado um registro para cada mês de períodos passados,
que tenham saldos passíveis de utilização, no período a que se refere à escrituração
atual.
Desta forma, eventual crédito extemporâneo informado no campo 07 tem,
necessariamente, que se referir a período de apuração (campo 02) anterior ao da atual
escrituração.

1 Guia_Pratico_EFD_Contribuicoes_Versao_1_33 - 16_12_2019.pdf
Fl. 2005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.490 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721086/2019-64
24

(...)
Registro 1101: Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de
Períodos Anteriores – PIS/Pasep
Crédito extemporâneo é aquele cujo período de apuração ou competência do crédito se
refere a período anterior ao da escrituração atual, mas que somente agora está sendo
registrado. O crédito extemporâneo deverá ser informado, preferencialmente, mediante a
retificação da escrituração cujo período se refere o crédito. No entanto, se a retificação
não for possível, devido ao prazo previsto na Instrução Normativa RFB no 1.052, de 2010,
a PJ deverá detalhar suas operações através deste registro.
Este registro deverá ser utilizado para detalhar as informações prestadas no campo 07 do
registro pai 1100.
Deve ser ressaltado que o crédito apurado no período da
escrituração pelo método de apropriação direta (Art. 3o, § 8o,
da Lei no 10.637/02), referente a aquisições, custos e despesas
incorridos em período anteriores ao da escrituração, não se
trata de crédito extemporâneo, se a sua efetividade só vem a
ser constituída no período atual da escrituração.
Não vislumbro nos autos qualquer notícia pela fiscalização ou DRJ de que o controle
dos créditos fiscais foi registrado nos campos 1100/1101 (PIS) e 1500/1501 (COFINS) da EFD-
Contribuições tampouco, de que os créditos foram escriturados no mês de efetiva aplicação,
embora emitidas as notas fiscais em período pretérito.
Para além, importante relembrar que durante um período a retificação da
escrituração possuía restrições, como visto no Guia Prático da Escrituração Fiscal – EFD-
Contribuições e no manual de perguntas e resposta da Secretaria da Receita Federal:
INFORMAÇÃO IMPORTANTE – OPERAÇÕES EXTEMPORÂNEAS:
Fl. 2006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.490 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721086/2019-64
25
Tendo em vista a possibilidade da pessoa jurídica de proceder à retificação da
escrituração em até cinco anos, a partir da vigência da IN RFB no 1.387/2013, a inclusão de
novas operações representativas de créditos ou de contribuições, ainda não incluídos em
escrituração digital já transmitida, deve ser formalizada mediante a retificação do arquivo
digital do período de apuração a que se referem às citadas operações.
Neste sentido, a partir do período de apuração referente a agosto de 2013, a
apuração e escrituração de créditos vinculados a serviços contratados ou a produtos
adquiridos com direito a crédito, referentes a períodos anteriores, serão prestadas em
arquivo retificador, nos registros A100 (serviços) e/ou C100 (bens para revenda e insumos
adquiridos), por exemplo, do período de competência a que se referem, e não mais, nos
antigos registros de créditos extemporâneos 1101/1102 (PIS/Pasep) e 1501/1502 (Cofins),
ou de contribuições extemporâneas 1200/1210/1220(PIS/Pasep) e 1600/1610/1620
(Cofins).
Ressalte-se que os registros para a escrituração das operações geradoras de crédito
e de receitas auferidas, dos blocos “A”, “C”, “D” e “F”, validam a escrituração de
documentos correspondentes aos períodos de apuração da escrituração, mesmo que a
data de emissão do documento fiscal seja diferente (anterior ou posterior) à data a que se
refere a escrituração, descrita no registro “0000”.
A interrupção na validação dos registros extemporâneos é determinada em função
do período de apuração da escrituração, ou seja, para as escriturações com período de
apuração a partir de agosto de 2013, inclusive.
O PVA na versão 2.05 e posteriores continua validando eventual registro
extemporâneo, se o arquivo txt importado se referir a PA igual ou anterior a julho de
2013. Para as escriturações com período de apuração a partir de agosto de 2013, o PVA
não valida nem permite a geração de registros de operação extemporânea, gerando
ocorrência de erro de escrituração.
Sobre a circunstância a fiscalização também não trouxe qualquer análise até
porque, reitero, o pilar argumentativo foi a falta de previsão legal e, consequentemente, os
registros extemporâneos foram considerados inválidos, de pronto.
Logo, cumpridos os critérios legais de decadência, do não aproveitamento em
outros períodos e sendo líquido e certo o crédito tributário, a utilização do extemporâneo por
meio de PER/DCOMP ou dedução na própria escrita contábil mostra-se válido.
Nesse sentido, afastada a justificativa inaugural do lançamento pela própria DRJ,
demonstrada a inovação pela DRJ e sendo necessário a investigação do nascedouro do crédito
registrado em inúmeros pedidos de PER/DCMP pela recorrente objeto do presente auto de
infração em especial, com fins de preservar a segurança jurídica e o contraditório e a ampla
defesa, que voto pela conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de Origem:
a) Elabore planilha com indicação da origem (data de emissão da nota fiscal e data
da efetiva aplicação/uso dos bens e serviços adquiridos), e da natureza do
crédito extemporâneo levando-se em conta os registros nos campos 1100/1101
(PIS) e 1500/1501 (COFINS) da EFD-Contribuições;
Fl. 2007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.490 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.721086/2019-64
26
b) Informe se houve retificação das obrigações acessórias pela recorrente;
c) Confirme se os créditos foram apropriados em outros períodos e se foi
escriturado no prazo de 05 anos;
d) Indique se os bens e serviços são essenciais ou necessários ao processo
produtivo da recorrente, de acordo com o teste de subtração e da IN RFB no
2.121/22;
e) Intime a recorrente a presentar esclarecimentos e documentos relativos aos
insumos registrados extemporaneamente de modo que possibilite os trabalhos
da fiscalização;
f) Finalizado o trabalho, elabore relatório fiscal conclusivo e indique os ajustes nos
valores autuados, sendo o caso;
g) Cientifique a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe prazo de 30
(trinta) dias para que, a depender, apresente manifestação ou impugnação (art.
15 do Decreto no 70.235/72;
h) Após, sejam os autos devolvidos a esta Relatora para que seja dado
prosseguimento ao julgamento.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 2008
DF CARF MF
Original